Tribunal: TJPA
Processo: 0807986-05.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5851 - Assédio Sexual
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807986-05.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO GABRIEL RODRIGUES DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DE XINGUARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº:
0807986-05.2023.8.14.0000 - PJE

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

COMARCA: XINGUARA/PA

IMPETRANTE: ADVS. JUCIMAR GUIMARAES ROCHA E CLIDEAN FERREIRA CHAVES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE XINGUARA/PA

PACIENTE:
D. G. R. DA S.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.
ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL
. PRISÃO PREVENTIVA. ILEGALIDADE DA PRISÃO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PEDIDOS PREJUDICADOS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO. ELEMENTO NOVO PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO. ORDEM PREJUDICADA POR PERDA DE OBJETO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Em consulta ao Sistema PJE - 1º Grau, verifiquei que em 28 de julho de 2023, o Magistrado
a quo
sentenciou o paciente a pena de
08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 217-A, do CPB.

2.
Consoante decisão prolatada pelo Juízo considerado coator, houve sentença contra o paciente, o condenando a pena de
08 (oito) anos de reclusão
, com fulcro no
art. 217-A, do CPB
, em
regime inicial fechado
, manifestando-se também com relação ao direito de responder em liberdade, negando-o.

3. Ordem prejudicada. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar prejudicado o
writ
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em sete de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
D. G. R. DA S.
, em face de ato do Juízo de Direito da Vara da Comarca de Xinguara/PA, nos autos do Processo n.º 0801662-66.2021.8.14.0065.

Consta da impetração que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público da Comarca de Xinguara/PA, por supostamente ter praticado o crime previsto no
artigo 217-A do Código Penal
.

Alega que na audiência foi decretada a prisão preventiva do paciente, contudo o mesmo já cumpria medidas cautelares no Processo nº 0801408-93.2021.8.14.0065, em favor da suposta vítima e de sua genitora, as quais não foram descumpridas.

Assevera que a defesa do acusado trouxe aos autos documentos e imagens demonstrando que a acusação contra o paciente é mentirosa e que se trata de uma perseguição da família da suposta vítima contra ele.

Ressalta que durante a fase de instrução processual, ficou demostrado através da oitiva de testemunhas que a mãe da suposta vítima, falava e demostrava na Cidade de Xinguara/PA, que iria acabar com a vida do paciente, por não aceitar o fim do relacionamento, e por ele ter ingressado com uma ação trabalhista contra ela e seu irmão.

Aduz que o paciente manteve relacionamento amoroso com a mãe da suposta vítima, por um período de aproximadamente 06 (seis) anos, durante meados de 2014 a julho de 2020.

Expõe que após o final do relacionamento e não tendo mais condições de trabalhar no mesmo ambiente de trabalho que sua ex-companheira, o paciente tentou realizar acordo trabalhista para haver seus direitos, contudo restou infrutífero, momento em que o acusado recorreu a Justiça do Trabalho para reaver seus direitos enquanto empregado.

Argumenta que antes da audiência trabalhista, o paciente foi vítima de tentativa de homicídio do esposo da suposta vítima de estupro, tendo desferido diversos golpes de faca contra o ora acusado.

Pondera que a denúncia do suposto crime de estupro, só foi realizada após a tentativa de homicídio cometido pelo companheiro da suposta vítima.

Assevera ainda que a prisão preventiva está apoiada na gravidade abstrata da conduta atribuída ao paciente, e o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a gravidade abstrata do delito, assim como o clamor público ou a comoção social, não são motivos idôneos que alicercem a prisão preventiva.

Esclarece que as medidas protetivas de urgência deferidas contra a ex-companheira e a suposta vítima de estupro estão sendo cumpridas integralmente, tendo, inclusive, a própria genitora, informado que o ora paciente não descumpriu tais medidas.

Conclui que o paciente possui predicados pessoais subjetivos favoráveis, é primário, possui bons antecedentes e preenche os requisitos para a concessão das medidas cautelares diversas da prisão, quais sejam, I. Proibição de ausentar-se do distrito da culpa, comarca de Xinguara – PA; II. Proscrição de estabelecer qualquer espécie de contato com a vítima e seus familiares; III. Obrigatoriedade de comparecimento em Juízo enquanto perdurar o processo; IV. Reclusão domiciliar noturna; V. Monitoração eletrônica; ou a prisão domiciliar.

Dessa maneira, pugna pela concessão da liminar, a fim de que seja restituída a liberdade do Paciente de imediato, pois restou evidente que o paciente sofre
constrangimento ilegal por ato da autoridade coatora
,
trancamento da ação penal
, tendo em vista a
acusação falsa de crime
. Caso não vislumbrem possibilidade de concessão da liberdade no todo que seja aplicada
medidas cautelares diversas da prisão
, conforme art. 319 do Código de Processo Penal. A intimação prévia da data de julgamento do presente HABEAS CORPUS, para fins de
participar do julgamento em sessão plenária
.

Na data de 23.05.2023, a Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacífico Lyra, indeferiu a liminar, solicitou informações a autoridade coatora, após, ao Ministério Público para manifestação e em seguida que os autos fossem remetidos a esta Relatora em razão da prevenção, para análise do mérito.

O Juiz
a quo
, em 15.06.2023, através do Ofício nº 04/2023-GAB-HC, esclareceu que:

“(...)
01.

Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

Trata-se de ação penal em face do paciente
D. G. R. DA S.,
pelos fatos perpassados na denúncia apresentada pelo Ministério Público, pela suposta prática do crime previsto no artigo
217-A, c/c artigo 69, ambos do Código Penal Brasileiro
, apresentando como vítima a nacional
I.L.M.

Segundo narrativa dos autos, o paciente
D. G. R. DA S.
praticou de forma consciente e reiterada conjunção carnal e ato libidinoso em face da vítima
I.L.M,
nascida em 01 de outubro de 2005.

Extrai-se, ainda, que os atos praticados pelo paciente iniciaram no ano de 2015, quando a vítima tinha 09(nove) anos de idade, perdurando até o ano de 2020.

02. Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Com base nos elementos expostos nos autos, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em decisão exarada na data de 10 de agosto de 2022
,
pela suposta prática dos crimes que lhe foram imputados, conforme decisão de
ID nº 74057164.

Importa mencionar que sobre o paciente recaem fortes indícios de que este tenha realizado a prática delitiva, vez que, além do conjunto probatório carreado nos autos, existe a escuta especializada da vítima, que esclarece com riqueza de detalhes os atos praticados pelo paciente.

Dada a gravidade dos fatos em apuração, resta evidenciada a potencial periculosidade do paciente, o que justifica a mantença da medida excepcional como meio de resguardar e garantir a ordem pública.

A manutenção da prisão é imprescindível, sob pena de colocar em xeque a dignidade da vítima e dos parentes, bem como visa resguardar a integridade das testemunhas e da própria vítima, bem como favorecer o bom andamento processual e igualmente assegurar a credibilidade da justiça e prestigiar o trabalho da polícia judiciária em seus desforços para desanuviar o caso.

Assim, à luz dos elementos constantes dos autos e do entendimento jurisprudencial entendo necessária a manutenção da custódia provisória, a bem da ordem pública e da garantia da aplicação da lei penal.

03. Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva:

A prisão preventiva do paciente
D. G. R. DA S.,
foi decretada pela suposta prática do crime previsto no artigo

217-A, do Código Penal.

A defesa requereu a revogação da prisão preventiva, conforme petição de
ID nº 79229743.

O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva, conforme parecer de
ID nº 81325596.

O Juízo indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, conforme decisão de
ID nº 82832575.

A defesa apresentou resposta a acusação, conforme petição de
ID nº 85129191.

Designada, a audiência de Instrução e julgamento foi realizada no dia 03 de maio de 2023, na oportunidade, foi determinado pelo juízo a juntada do laudo pericial, em seguida, abriu prazo para alegações finais, conforme termo de audiência de
ID nº 92047079.

Analisando os autos, considerando a gravidade da conduta, bem como em vista dos depoimentos, evidenciando a ocorrência de uma conduta extremamente grave, verifico que até o presente momento a manutenção da prisão preventiva do paciente continua necessária, sendo que não há, até então, qualquer fato novo que enseje o reconhecimento da cessação de quaisquer dos requisitos de cautelaridade que fundamentaram a custódia do paciente, conforme previstos no art. 312 do CPB.

04. Indicação da fase em que se encontra o procedimento:

Habeas Corpus impetrado no dia 15 de maio de 2023, sendo solicitado informações no dia 13 de junho de 2023,
ID nº 94701669.

(...)”

Nesta
Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento, se manifesta pelo
parcial conhecimento
e, nessa extensão,
concessão
da ordem impetrada em favor de D. G. R. DA S..

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Cinge-se o presente
writ
ao argumento relativo à coação ilegal em razão da
ilegalidade da prisão preventiva,
argumentando que foi decretada somente em razão da gravidade abstrata do crime a si imputado.

Afirma a defesa, que o paciente
possui predicados subjetivos favoráveis
e que faz jus as
medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em:
I. Proibição de ausentar-se do distrito da culpa, comarca de Xinguara – PA; II. Proscrição de estabelecer qualquer espécie de contato com a vítima e seus familiares; III. Obrigatoriedade de comparecimento em Juízo enquanto perdurar o processo; IV. Reclusão domiciliar noturna; V. Monitoração eletrônica; ou a prisão domiciliar.

Pugna ainda pelo
trancamento da ação penal
.

Em consulta ao Sistema PJE - 1º Grau, verifiquei que em 28 de julho de 2023, o Magistrado
a quo
sentenciou o paciente a pena de
08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado
, pelo cometimento do crime previsto no
art. 217-A, do CPB.

Consoante se depreende do
decisum
prolatado pelo Juízo coator em relação ao paciente D. G. R. DA S., e com base em novos esclarecimentos extraídos do Sistema PJE – 1º Grau dando conta que o mesmo foi sentenciado na data de 28 de julho de 2023, entendi que devia modificar o meu voto, no sentido de que o feito encontra-se prejudicado para efeito de celeridade processual.

Assim sendo, consoante decisão prolatada pelo Juízo considerado coator, houve sentença contra o paciente, o condenando a pena de
08 (oito) anos de reclusão
, com fulcro no
art. 217-A, do CPB
, em
regime inicial fechado
, manifestando-se também com relação ao direito de responder em liberdade, negando-o nos termos seguintes:

“(...) e)
Direito de Apelar em Liberdade
(artigo 387, §1º, do CPP):
NEGO AO ACUSADO D. G. R. DA S. O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
, tendo em vista que se encontram presentes os requisitos da prisão preventiva (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal) já decretada nestes autos. Principalmente em virtude de o condenado conhecer toda a família da criança, e inclusive ter utilizado disto para cometer os atos, o que poderá servir para intimidá-los. (...)”.

Ante o exposto, estando o paciente sentenciado e preso, por novo título e a prisão preventiva mantida por se encontrarem presentes os requisitos da prisão preventiva já decretada nos autos, art. 312 do CPPB,
julgo prejudicado
o presente
habeas corpus
, por absoluta perda de objeto.

É o voto.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/08/2023